Tribunal: TJDFT
Processo: 0725357-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725357-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PHC - DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, PAULO HENRIQUE SOARES DE CASTILHO, SABRINA DE OLIVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0727232-44.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens passíveis de penhora nos sistemas RenaJud e InfoJud, deferindo apenas a reiteração da pesquisa no sistema Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 37826405), aduz o agravante que “a consulta a fim de localizar bens ou valores passiveis de penhora para satisfação do débito, não induzem violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois esses sistemas tem acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de confiança dos mesmos” (sic). Argumenta que, nos termos do art. 854 do CPC, não há óbice legal para reiteração de pesquisas em sistemas bancários por meio eletrônico. Sustenta que não se mostra necessária mudança na situação econômica da parte, tampouco se impõe critério temporal entre as requisições. Abaliza que a medida se revela imprescindível para que não se opere a prescrição. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o prosseguimento do feito e evitar a extinção do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas RenaJud e InfoJud. Preparo recolhido (ID 37826408). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução de título extrajudicial teve início em 17/9/18 e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores (BacenJud, InfoJud, RenaJud e SisbaJud), muito embora não se tenha obtido sucesso no integral pagamento da dívida exequenda. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. A continuidade do procedimento de execução, inclusive, in casu, é aconselhável, haja vista possibilitar outras diligências para a satisfação do crédito almejado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora